Tribunal: STF
Processo: AI 832233
Classe: AI
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2011-04-13
Data de publicação: 2011-04-13

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO TRIBUTÁRIO. ALEGADA VIOLAÇÃO AO ART. 5º, XXXV, DA CF. OFENSA INDIRETA. ISSQN. OCORRÊNCIA DO FATO GERADOR. PREENCHIMENTO EQUIVOCADO DE NOTAS FISCAIS. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279. AGRAVO IMPROVIDO. 




I – A jurisprudência desta Corte fixou-se no sentido de que a afronta aos princípios constitucionais da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa e do contraditório, se dependente de reexame prévio de normas infraconstitucionais, seria, em regra, indireta ou reflexa. Precedentes. 




II – Para dissentir do acórdão recorrido, necessário seria o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos, o que atrai a incidência da Súmula 279 do STF. Precedentes. 




III - Agravo regimental improvido.